Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-37.2018.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000685-37.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEURACI GOMES DE LIMA - CPF: 024.160.631-46 (VÍTIMA), VIVIANE CARVALHO LIMA - CPF: 052.178.331-30 (VÍTIMA), SOLANGE GOMES DE LIMA - CPF: 045.377.861-59 (VÍTIMA), LILIANE LIMA GOMES - CPF: 045.378.171-35 (VÍTIMA), HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA - CPF: 017.860.721-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL QUE DEU PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA QUATRO VÍTIMAS – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –

1
) ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – VÍTIMAS QUE MUDAM VERSÃO EM JUÍZO PARA INOCENTAR O RÉU – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA –
2)
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – RÉU QUE EM ÚNICO CONTEXTO PRATICA LESÕES EM VÍTIMAS DISTINTAS – PENA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
. Analisando as provas dos autos, fica evidenciada a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal praticados contra as vítimas, reconhecido no arcabouço probatório aliado aos exames de corpo de delito indicando as lesões, bem como a versão das ofendidas na fase judicial com intuito de livrar o réu (atual convivente de umas das vítimas) do crime praticado.
1.1.
Resta incompatível a tese da legítima quando as vítimas reage a ação do réu para apartar briga inicial por uma das ofendidas, ais quais passam a ser agredidas com um soco no rosto, golpes de capacete e empurrões, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

2.
Deve ser reconhecido o concurso formal impróprio entre os crimes de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico praticados em uma mesma ação contra vítimas diferentes, ainda que desdobrada em diversos atos, e com desígnios autônomos, no qual o acusado teve a intenção específica de ofender integridade física de cada uma das ofendidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA, contra sentença editada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT (ação penal cód. 91777), que o condenou à pena de
01 ano de detenção, em regime inicial aberto,
pela prática do crime de lesão corporal com implicações na Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º, c/c 69, ambos do Código Penal),
praticado contra quatro vítimas diferentes
.

Irresignada, a defesa recorre da sentença postulando:
1)
A absolvição ao argumento de que o réu teria agido em legítima defesa, pois
“...fato é que no momento do acontecimento o acusado buscou se defender de quatro mulheres conjuntamente, não sendo capaz de controlar as consequência dos atos de todos a sua volta, utilizando-se apenas de meios necessários para se defender.”
(pag. 185/PDF). Alternativamente:
2)
Requer o reconhecimento do concurso formal
“...uma vez que todas as agressões teriam sido realizadas no mesmo contexto fático... uma conduta a qual o agente teria cometido diversos crimes
. (Razões pags. 186-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento recurso da defesa (Contrarrazões pags. 189/194-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS é pelo
desprovimento integral
do recurso e, que
seja reconhecido de ofício a continuidade delitiva entre os delitos
(pags. 215/222-PDF).

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, no dia 01/01/2018, por volta das 01h37min, na Rua 33, Nossa Senhora Aparecida, cidade de Alta Araguaia-MT,
o apelante ofendeu a integridade física das vitimas, NEURACIR GOMES DE LIMA, sua ex-convivente
, e de suas cunhadas VIVIANE DE CARVALHO LIMA, SOLANGE GOMES DE LIMA e LILIANE LIMA GOMES.

No local e data supramencionados, os envolvidos estavam em uma confraternização familiar de fim de ano, momento em que após uma discussão entre o apelante e sua convivente, HUGO LEONARDO quebrou o capacete de NEURACI.

Em seguida, NEURACI pegou o capacete do denunciado, no intuito de quebra-lo, contudo, foi contida pelo réu, o qual se apossou do objeto e usando dele, desferiu golpes contra a vítima, causando-lhe as lesões constantes no laudo Pericial.

Ato contínuo, as irmãs da vítima, SOLANGE GOMES DE LIMA e LILIANE LIMA GOMES, interviram, no intuito de cessar as agressões, ao passo que o réu, utilizando o capacete, agrediu as vítimas, dando causa as lesões indicadas também no laudo pericial constante nos autos. A 4ª vítima, VIVIANE que estava dormindo, acordou em virtude dos gritos, ao chegar na área comum da residência deparou com o denunciado agredindo suas irmãs e tentou contê-lo, sendo atingida por um soco e jogada na parede da churrasqueira, vindo a perder a consciência.

Diante desses fatos, o réu HUGO foi processado e condenado pelo crime de lesão corporal com implicações na Lei Maria da Penha, praticados contra as quatro vítimas, decisão da qual recorre buscando sua reforma nos seguintes termos:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE – LEGÍTIMA DEFESA

O apelante visa absolvição sob o argumento, em síntese, de que
“...agiu em legítima defesa visto que, em conluio, as quatro supostas vítimas o agrediram simultaneamente... não encontrou alternativa senão utilizar-se dos meios necessários para repelir a agressão injusta...”
(pag. 184/185/PDF).

A materialidade
das lesões corporais encontra-se devidamente comprovada nos autos como apontado na sentença
“...nos Laudos de Exame de Corpo de Delito das vítimas (fls. 31/32, 35/36,38/39 e 42/43), Fotos contendo as lesões das vítimas (fls. 33/34, 37, 40/41 e 44).”

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, igualmente restou demonstrada a
autoria do crime de lesão corporal
, praticado contra as ofendidas, em especial as palavras das vítimas.

O réu, em suas declarações tomadas na fase policial,
afirmou que a vítima NEURACI, por ciúmes, começou discutir com o réu, e ele ficou nervoso quebrou o capacete daquela, momento que começou a briga, entre os dois, e as irmãs surgiram e que recebeu um golpe de garrafa na cabeça, momento que empurrou todas e foi embora:

“... QUE na festa do Ano novo por volta das 00:10 horas do dia 01301/2018,
a Neuraci estava com ciúmes das mulheres, principalmente da irmã dela a Viviane que estavam na festa

e começaram a discutir, o interrogando nervoso tacou o capacete da Neuraci no chão
, onde veio a quebrar,
Neuraci ficou com raiva e pegou o capacete do interrogando das mãos dele e ao puxar quebrou a viseira
; QUE
durante a briga a Liliane segurou o braço do interrogando e veio a Solange e quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça dele e ao tentar tirar as mulheres
que estavam em cima dele, acabou empurrando todas no chão e ao sair da casa para ir embora, a Viviane foi para bater nele, mas o interrogando empurrou ela também e foi embora; QUE o interrogando nega ter agredido Neuraci e as irmãs dela e não fez nenhum tipo de ameaças a elas; QUE somente tentou se defender, pois elas foram pra cima deles com agressões ...”.

Na fase judicial o acusado confirmou os fatos, dizendo que com a briga a intenção dele era desvencilhar das vítimas, e que recebeu uma garrafada da vítima Solange, negando agressão ou socos que não se lembra de ter dado empurrão (Interrogatório do réu pag. 209-PDF).

A vítima NEURACI GOMES DE LIMA,
convivente do acusado,
na fase policial,
narrou com detalhes as agressões praticadas pelo companheiro, declarando que o réu teria quebrado seu capacete, e que por esse motivo ela quebrou o capacete dele também
, quando ele teria pego o referido objeto e agredido não só ela como suas irmãs também
,

verbis
:

“... QUE, hoje 01/01/2017 por volta de 01:37 horas, ocasião que estavam em confraternização familiar de final de ano,
em sua residência em certa ocasião Hugo pegou seu capacete para emprestar, a declarante pediu que não emprestasse
,
Hugo quebrou o capacete na parede, a declarante pegou o capacete de Hugo para quebrar também
, foi quando o mesmo tomou o capacete de sua mão e lhe bateu com o mesmo, bem como sem suas 03 irmas,
sendo que chamaram a Polícia Militar os quais chegaram rapidamente, porém Hugo havia fugido; QUE, a declarante ficou com várias lesões no corpo e que todas as suas irmãs também ficaram; QUE, após registrar o Boletim de Ocorrência o Hugo ligou em seu celular e disse "eu vou lhe matar sua desgraçada; QUE, a declarante manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de Hugo Leonardo Moreira da Costa pelos crimes de Lesão Corporal e Ameaça: QUE, a declarante afirma que não pretende mais conviver com Hugo Leonardo, pois esta não é a primeira vez que é agredida fisicamente pelo suspeito e que verbalmente o mesmo lhe xinga constantemente; ...”.

As vítimas VIVIANE, LILIANE e SOLANGE, também ouvidas na fase inquisitorial, são coerentes e confirmam as agressões sofridas
por parte do réu, imputando a ele a autoria das lesões corporais sofridas.

VIVIANE disse que viu o réu acertando sua irmã LILIANE com o capacete e que ao tentar conter o réu também foi agredida com socos e empurrão, vindo a cair e desmaiar:

“... a declarante estava em uma confraternização de passagem de ano na casa de sua irmã Neuraci, na ocasião estava dormindo e acordou com gritos, sendo que
ficou assustada e ao levantar para ver o que estava acontecendo já deparou com Hugo acertando sua irmã Liliane com um capacete no rosto
, a declarante já foi para cima para
conter a agressão foi quando Hugo começou a lhe agredir com socos,
lhe jogou contra a churrasqueira, onde a declarante caiu e bateu a cabeça, vindo a perder a consciência e quando recobrou, o Hugo Leonardo já havia ido embora ...”
(Declaração dada na fase policial Viviane Carvalho Lima).

No mesmo sentido, LILIANE reforça em fase policial os fatos contidos na denúncia, de que houve realmente as agressões que lesionaram não só ela mas também suas irmãs (vítimas):

“...
QUE, ao chegar observou que Hugo estava com a cara feia, achou que era porque havia demorado, no entanto em seguida já cou sua irmão falando para o Hugo que ela não gostava que emprestava o capacete dela e era para emprestar o dele
, Hugo perguntou onde estava o capacete dela, ela respondeu que estava na rack,
então Hugo entrou e retornou com o capacete e já foi quebrando o mesmo na parede da área
,
então sua irmã adentrou pegou o capacete de Hugo e disse "você gosta de quebrar capacete, então vou quebrar o seu também", nesse momento Hugo Leonardo segurou o capacete e começaram a puxarem o capacete, foi quando a declarante entrou para separar e pedia "para com isso, para com isso", no entando Hugo deu um safanão no capacete, tomou o mesmo e armou para agredir sua irmã, sendo que empurou a mesma e a capacetada acertou em sua fonte
, a declarante ficou tonta
, foi então que o Flavio convivente da declarante lhe segurou para não cair
; QUE, logo viu
que o Hugo estava agredindo a Viviane com socos, mandou a mesma na churrasqueira
, ela caiu desacordada
e o Hugo continuava a agredir a mesma
;
QUE, Hugo somente parou de agredir Viviane quando Solange acertou o mesmo com uma garrafa; logo pegou sua moto e fugiu...”
(Liliane Lima Gomes)

A vítima SOLANGE, reforça as declarações das demais ofendidas na delegacia, declarando que sofre as agressões e confirmou o depoimento de LILIANE, de que o réu continuou agredindo VIVIANE mesmo após ela estar caída ao chão,
verbis

“estavam comemorando a passagem de ano na casa de sua irmã Neuraci, quando por volta de 01:37 horas, uma amiga de Neuraci pediu um capacete emprestado, sua irmã não quis emprestar, foi quando o marido de Neuraci,
senhor Hugo Leonardo Moreira da Costa pegou o capacete que estava guardado dentro da rack e quebrou o capacete todinho mandando-o na parede,

sua irmã Neuraci pegou o capacete de Hugo e disse que iria quebrar também, foi então que o Hugo ficou nervoso e começou a agredir sua irmã, tomou o capacete Neuraci
,
a declarante entrou para conter a agressão, o Hugo lhe acertou uma capacetada no rosto, no ouvido do lado direito, a declarante ficou meia tonta, então sua irmã Liliane também entrou para tentar para agressão foi quando também levou uma capacetada na testa
, em seguida sua irmã para a agressão
foi quando também levou uma capacetada na testa, em seguida sua irmã Viviane que estava dormindo acordou com os gritos, veio correndo para ajudar a parar as agressões, foi quando o Hugo começou a bater em Viviane com socos, sendo que sua irmã estava desmaiada no chão e o Hugo ainda continuava a lhe dar socos
;
QUE, interveio novamente acertando a cabeça de Hugo com uma garrafa, foi quando Hugo parou de bater em Viviane
, sentou-se na calçada, ouviu que estavam chamando a Polícia, foi quando o Flavio marido de Liliane entregou a chave da moto de Hugo o qual evadiu-se do local...”
(Solange Gomes de Lima)

Contudo, embora as vítimas sejam coerentes e harmônicas em narrar na delegacia as agressões que sofreram em face do réu, na fase judicial as ofendidas mudam a versão dos fatos tirando toda a responsabilidade do acusado das agressões,
como se pode observar nos depoimentos seguintes:

A vítima NEURACI, perante o juízo demonstra veementemente a intenção de inocentar o apelante
, verbis:

VÍTIMA NEURACI: ... A gente tava numa confraternização familiar ...bebendo... teve um rapaz que pediu um capacete emprestado.. eu não emprestei meu capacete... ele só perguntou onde tava meu capacete... hugo ele quebrou meu capacete, ai eu falei já que você quebrou o meu eu vou quebrar o seu...ele levantou pra tomar o capacete da minha mão... aí nisso foi quando minhas irmãs entrou , eu puxava ele puxava né ai ai soltou a viseira só foi isso que aconteceu ...

MP: então essa lesão que a senhora fez na mão?

VÍTIMA NEURACI: foi por causa da viseira.

MP: vc mesmo fez?

VÍTIMA NEURACI: foi é porque ele segurava eu pressionava pra puxar ... eu parti pra cima dele pra puxar o capacete dele... aí minhas irmãs vendo aquilo elas pra me tirar da briga envolveram tudo ... tipo me tirando mas só pra tomar devido o capacete ... foi isso. (...)

MP: LILIANE lema gomes ela teve escoriações no braço , equimose na testa aqui , senhora chegou a presenciar ?

VÍTIMA NEURACI: negou ... porque no que a viseira saiu do capacete até então eu não entendi na hora que escutei o barulho ela já tava tudo em cima dele eu nem cheguei a entender porque ela foi pra cima ...

DF: seu temperamento é calmo, tranquilo, explosivo?

VÍTIMA NEURACI: o meu é explosivo... ele é mais calmo, mais tranquilo.”
(Depoimento da VÍTIMA NEURACI em juízo – pag. 209-PDF)
:

As declarações das vítimas VIVIANE e LILIANE, dadas em juízo
segue o depoimento da vítima NEURACI, no sentido de inocentar o acusado, contrariando seus depoimentos dados na fase policial.

VIVIANE: eu ouvi os barulho quando acordei assustada...vi minha irmã... eu peguei fui pra cima sem saber o motivo ... ai eu cai perto da churrasqueira depois disso eu desmaiei... depois acabou .

MP: a senhora chegou para separar e ele te empurrou?

VIVIANE: não, tipo assim, só pra não ficar... eu fui é nervosa... pra não acontecer nada, ficar em cima dele entendeu.

MP: Mas ele empurrou a senhora ?

VIVIANE: empurrou mas pra tirar eu de cima dele ... eu não sabia nem a situação ... eu fui separar.

MP: a senhora lembra de ter prestado depoimento na polícia ...abre aspas você disse lá “já foi para cima para conter a agressão,
quando Hugo começou a lhe agredir com socos,
lhe jogou contra a churrasqueira, onde a declarante caiu e bateu a cabeça...”

VIVIANE: ...essa parte de soco não lembro de ter falado pra ele não... não, agredir, agredir, eu só vi na hora que eu acordei que ele tava discutindo com minha irmã eu nem sabia o motivo direito.

DF: Quando você foi pra cima ele te agrediu ou tentou sair de você?

VIVIANE: tentou pelo jeito...”
(Depoimento da vítima VIVIANE em juízo – pag. 209-PDF)

Nesse mesmo influxo trato o depoimento de LILIANE dado em juízo, verbis:

LILIANE: no dia eles ... começaram uma discussão... começaram um puxa, puxa de capacete, quebrou um capacete, nisso um capacete me acertou ... nisso minha irmã acordou ... nosso ela já foi em cima dele ... aí eu já não lembro de muita coisa...

MP: a senhora apresentou lesões na testa, orelha, braço ?

LILIANE: foi o capacete... na confusão do capacete pegou nesse lado ... tava na mão do Leonardo.

DF: Como é o temperamento do seu Hugo?

LILIANE: Sempre foi tranquilo.

DF: ele atingiu com intenção de atingir ... ele pegou o capacete e bateu na sua cabeça?

LILIANE: não , eles tavam brigando ... eu acredito né que nunca foi da índole dele, ao puxar foi na minha cara assim.
(Depoimento da vítima LILIANE em juízo- 209-PDF).

O policial RONILSON em juízo não deu maiores detalhes do ocorrido, dizendo que quando chegou ao local para atender a ocorrência não havia mais briga e o acusado já havia ido embora:

“RONILSON: foi acionado via 190 que havia um casal tava tendo uma festa né... e houve uma briga .. aí chagamos ao local ...onde as vítima nos informou que ele saiu numa motocicleta ...eles tavam bebendo ... eles tiveram uma discussão e parece que ele deu uns empurrão um soco ...duas das irmãs falou, uma da irmã falou que realmente confessou o fato né... confessou que realmente ele tinha agredido ela porém parece que uma tentou ajudar ...”

Eis as provas colhidas nos autos.

Embora as vítimas tenham mudado suas versões sobre o fato ocorrido, nítido está a intensão delas em inocentar o réu, que continua a conviver maritalmente com a vítima NEURECI.

Verifica-se não haver dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao ora apelante, porquanto os depoimentos das vítimas na polícia são coerentes com as lesões apresentadas no laudo pericial e fotografias, coaduna com as declarações apresentadas na fase policial, todas uníssonas no sentido de que, de fato, houve as agressões.

Deve ser enaltecido que em casos de delitos praticados em contexto doméstico, como do caso, não é raro que as vítimas já na fase judicial vêm a mentir, alterar, omitir ou mudar os fatos com o fim de inocentar o réu, ainda mais quando voltam a conviverem jutos, como também é o caso em análise, onde acabam recebendo influência e pressão de familiares de toda ordem no sentido de livrar o ofensor.

Assim,
em se tratando de crime praticado em ambiente doméstico e familiar, a decisão e análise das provas colhidas durante toda a persecução penal (fase policial e judicial) demanda coerência e tino por parte do julgador,
sob pena de se esvair a eficácia e as balizas pela qual se criou tais mecanismos com o fim de proteger mulheres em situação risco em ambiente familiar, tanto que em crimes dessa natureza a ação pública é incondicionada, conforme se denota da ADI nº 4424/2012, verbis:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta para,
dando interpretação conforme aos artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei nº 11.340/2006, assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão
, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico, contra o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso (Presidente). Falaram, pelo Ministério Público Federal (ADI 4424), o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral da República; pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso; pelo interessado (ADC 19), Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Ophir Cavalcante Júnior e, pelo interessado (ADI 4424), Congresso Nacional, o Dr. Alberto Cascais, Advogado-Geral do Senado. Plenário, 09.02.2012.”

Não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual,
elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa
. E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas
as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra
.
Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material
.
O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência.
Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf).

Nesse ponto, a vista da pretensão defensiva no presente recurso,
o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório (sopesando as declarações dadas na fase judicial das vítimas) restou claro e coerente a intenção destas livrar o réu de sua responsabilidade penal ainda mais quando as lesões apontadas no exame de corpo de delito indicam a prática do crime definido na denúncia, como bem observado pelo juízo sentenciante:

“Compulsando o auto de exame de corpo de delito, consta que houve:

Vitima Liliane Lima Gomes — escoriação na região frontal esquerda, terço médio braço direito — equimose na região auricular esquerda.

Vítima Neuracir Gomes de Lima — escoriação face dorsal do primeiro, segundo e terceiro dedo da mão direita.

Vitima Viviane de Carvalho Lima — escoriação na região hipotênar direita, escapular esquerda deltoide direita e lombar esquerda.

Vitima Solange Gomes de Lima — escoriação no terço superior antebraço direito.”
(Sentença – pag. 149-PDF).

No que concerne a tese de legítima defesa,
esta é contemplada no art. 25 do Código Penal, entretanto para a sua caracterização a defesa deve ser moderada a fim de repelir injusta e iminente agressão.

Pelos depoimentos e provas contidas nos autos, a defesa não teve êxito em demonstrar, de forma legítima, que o recorrente estaria se defendendo, pois conforme acima já pontuado, os exames de corpo de delito nas vítimas, e suas declarações, ora indicando as agressões sofridas, tentando livrar o réu da autoria, não traz elementos a indicar que estaria agindo em legítima defesa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NO ACERVO PROBATÓRIO, PORQUANTO INEXISTENTE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE – PROPALADA OCORRÊNCIA DE OFENSAS MÚTUAS – IRRELEVÂNCIA – INADMISSIBILIDADE DE TAL COMPROVAÇÃO NO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça perpetrados em ambiente doméstico.
Descabe excogitar de legítima defesa quando não verificada situação de agressão injusta, atual ou iminente. Impertinente a tese de ocorrência de ofensas mútuas no âmbito da violência doméstica, porquanto no direito penal tal comprovação se apresenta inócua
”.
(Ap 139947/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LEGÍTIMA DEFESA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O ATO DA VÍTIMA E A CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE – AUTOS E DE EXAMES DE LESÕES CORPORAIS – AGRESSÕES INICIADAS PELO APELANTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE SEU IRMÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DE ARESTOS DO TJMT E TJMG – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO CASUÍSTICA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS – ENTENDIMENTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “
Incumbe ao réu a comprovação da legítima defesa, devendo demonstrar o atendimento de todos os requisitos legais do art. 25 do CP, dentre eles, o uso moderado dos meios empregados
. Assim, inviável o acolhimento da aludida excludente de ilicitude quando a reação do réu é manifestamente desproporcional à alegada agressão sofrida”
. (TJMT, Ap nº 105208/2016).

Dessa forma, não há como acolher a tese de legítima defesa do agente devendo ser mantida a sentença que o condenou pelo delito de lesão corporal, com as implicações do crime ter sido cometido no ambiente doméstico (Lei Maria da Penha).

DA INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

A defesa diz que
“... o caso demanda a aplicação da regra do concurso formal de crimes, uma vez que todas as agressões teriam sido realizadas no mesmo contexto fático.”
(pag. 186-PDF), havendo portanto apenas uma conduta.

De fato, merece correção a sentença no ponto que reconhece os quatro delitos de lesão corporal como hipótese de concurso material.
Deve ser acolhido o pedido neste tocante para que seja aplicado o concurso formal de crimes (art. 70 do CP).

Nota-se que
as quatro vítimas foram lesionadas num único contexto e ação do acusado, ou seja, no momento em que a vítima NEURECI pegou o capacete começou a ação do réu contra ela, tentando tirar o objeto de suas mãos, momento em que começou as agressões e as demais vítimas, irmãs de NEURECI, partiram progressivamente para cima do apelante, momento que ele acabou cometendo as agressões.

Desse modo, da forma como foram praticadas as agressões, todas em uma única ação e contexto, integrada por um único motivo, qual seja, a briga inicial entre o réu e a vítima NEURECI,
fica caracterizado o concurso formal previsto no art. 70 do Código penal,
sem desconsiderar o desígnio autônomo
do réu em agredir cada uma das vítimas, consoante preceitua o art. 70, segunda parte, do CP:

“Art. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos
, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Neste cenário tenho que está configurada a hipótese de concurso formal impróprio.

Contudo, ainda que seja afastado o concurso material reconhecido na sentença, em se tratando de quatro crimes de lesão corporal no âmbito doméstico em
concurso formal impróprio
,
reconheço a incidência do artigo 70 do CP, porém, mantenho o somatório das penas aplicadas pelo juízo sentenciante e, consequentemente, fica a pena definitiva em desfavor do réu em 01 (um) ano de detenção, não havendo no presente caso qualquer efeito prático na pena aplicada.

Tendo reconhecido o concurso formal de crimes, diante de toda tese acima exposta, tenho que fica afastada a tese da douta Procuradoria de Justiça, para reconhecer o crime continuado.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa, apenas para reconhecer o concurso formal improprio entre os crimes, mantendo, contudo, a pena fixada na sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELANTE:

HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO – VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2.º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na sessão do Plenário Virtual de 05 de agosto de 2020, após ler atentamente o voto do i. Relator, Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, pedi vista dos autos a fim de que pudesse analisa-los cautelosamente, porquanto me chamou a atenção a assertiva no sentido de que, embora as vítimas tenham alterado suas versões em juízo para inocentar o réu, seriam consideradas para efeito de confirmação da condenação as provas amealhadas na fase inquisitiva, porquanto intuiu o douto Relator que as vítimas tenham mentido para proteger o agressor, em razão dele ter tornado a conviver maritalmente com uma das ofendidas, enquanto as demais, por serem suas irmãs, aderiram à eventual pressão para livrá-lo de qualquer responsabilidade criminal.

Todavia, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, denominada “
Pacote Anticrime
”, responsável por diversas alterações no Código de Processo Penal brasileiro, o inquérito policial passou a limitar-se, quase que exclusivamente, à formação da
opinio deliticti
pelo titular da ação penal. Dessa forma, considerando a
mens legis
por trás da nova sistemática processual penal, entendo que findou reforçada a obrigatoriedade de ser observado o disposto no
art. 155 do CPP
, o qual dispõe,
in verbis:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
(Grifei)

Com efeito, a preocupação do douto Relator merece nota, uma vez que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é comum a mudança de versão das vítimas em razão de, após o fato e a comunicação da notícia-crime à autoridade policial, haver a retomada do relacionamento afetivo, por vezes, temporariamente rompido.

Tal contexto deve ser repelido com enérgica resposta do Poder Judiciário sempre que constatado de forma cabal, com amparo fundamentado nas provas dos autos, sendo impositiva a responsabilização penal do agente delitivo, a fim de se fazer cumprir a finalidade prevista com a edição da Lei Maria da Penha.

Apesar disso, e
rendendo homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, bem assim, considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher,
não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc).

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, reveste-se de especial força probatória, devendo, entretanto, mostrar-se firme, coerente e encontrar respaldo em outros elementos de prova para amparar a condenação, pois, sem a prova séria da ocorrência da agressão intencional, não há espaço para se cogitar de possível punição.

Logo,
se as vítimas não mantêm sob o crivo do contraditório a mesma robustez das declarações prestadas na fase inquisitiva, implica seja concedido ao agente delitivo o benefício da dúvida, não podendo o julgador alicerçar a condenação na versão deduzida no inquérito, com base em presunção de que a modificação operada em juízo deu-se ao arrepio da verossimilhança.

Resumidamente, cuida-se a hipótese em exame de recurso de apelação criminal interposto por
HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA
em face da r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática, em concurso material, de quatro delitos de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, nos termos do artigo 129, §9º, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

A defesa técnica almeja a reforma da r. sentença para que seja o réu absolvido, diante da caracterização da legítima defesa. Subsidiariamente, vindica o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Consoante se extrai da narrativa ministerial contida na denúncia, no dia 1º de janeiro de 2018, por volta de 01h37min, no contexto de uma confraternização familiar de Réveillon, o ora apelante discutiu com sua então convivente
Neuraci Gomes de Lima
, e nessa ocasião quebrou-lhe o capacete. Inconformada, a vítima pegou o capacete do acusado com o intuito de também quebrá-lo, porém foi contida por ele, que se apossou do objeto, utilizando-o para desferir golpes contra a companheira, causando-lhe lesões corporais.

Ainda segundo a preambular acusatória,
Solange Gomes de Lima
e
Liliane Lima Gomes
, irmãs da vítima
Neuraci
, interviram com o objetivo de cessar as agressões. Contudo, o réu utilizou o capacete para agredir ambas, dando causa a lesões corporais. Na sequência, a vítima
Viviane Carvalho Lima
, também irmã das demais e que estava dormindo dentro da casa, acordou com o barulho causado pelos gritos e, ao chegar na área externa, deparou-se com o recorrente agredindo suas irmãs. Na tentativa de contê-lo, foi atingida por um soco e jogada contra a parede da churrasqueira, tendo perdido a consciência.

Com efeito, as lesões corporais efetivamente ocorreram, consoante se verifica dos laudos periciais resultantes dos exames de corpo de delito das vítimas e dos respectivos registros fotográficos (ID 45304496, p. 02/09; e ID 45304497, p. 01/06), bem como do boletim de ocorrência (ID 45304492, p. 06; e ID 45304493, p. 01/02) e da prova oral recolhida em ambas as fases procedimentais. Assim, há prova da
materialidade
das infrações penais.

A
autoria delitiva
também restou cabalmente comprovada, pois o apelante nunca negou que houvesse se envolvido em um entrevero com a convivente e as cunhadas, e nessas circunstâncias acabou por agredi-las, embora em todas as oportunidades tenha justificado que agiu tão-somente no intuito de se defender.

Assim, o ponto nodal do apelo diz com a caracterização do
animus laedendi
, sobretudo diante da mudança de versão das vítimas em sede judicial.

Por oportuno, registre-se que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque atinente a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado (a intenção, bipartida pelos penalistas em consciência e vontade), e para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, leciona que não há como se ter a certeza visual nem há como reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual, o que exige a análise concatenada de todos os elementos de convicção produzidos. Observe-se:

“
Em relação
especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo
(também chamada de dolo genérico)
e dos elementos subjetivos do tipo
(conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente
ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.
Curso de processo penal
. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 325/326). Grifei.

Na fase administrativa, a convivente do acusado, senhora
Neuraci Gomes de Lima
, explicou que ambos possuem capacetes e, na data dos fatos, discutiram porque o companheiro intencionou emprestar o dela a terceiro, sendo que, diante da sua negativa, quebrou o objeto, motivo pelo qual a ofendida avançou contra o apelante para arrebatar o capacete dele, mas acabou agredida pelo convivente com o referido bem.

Prosseguindo com os relatos, suas irmãs
Liliane Lima Gomes

e

Solange Gomes de Lima
narraram à autoridade policial que o casal iniciou uma discussão por conta de um capacete pertencente à
Neuraci
e que o acusado queria emprestar a despeito da negativa da companheira, sendo que nesse contexto,
HUGO LEONARDO
quebrou o capacete da convivente, que por sua vez, tomou aquele que o acusado trazia consigo e intencionou quebra-lo, motivo pelo qual as irmãs da vítima intercederam na tentativa de apartar o entrevero e conter eventual agressão do acusado à convivente, sendo colhidas por safanões e capacetadas desferidas pelo apelante enquanto afastavam o casal.

No mesmo sentido, a vítima
Viviane Carvalho Lima
afirmou no inquérito policial ter sido acordada pelo barulho ocasionado pelo tumulto já instalado de forma generalizada àquela altura, e ao visualizar o apelante acertando o rosto de sua irmã
Liliane
com um capacete, partiu para cima dele a fim de conter a agressão, sendo então atingida por socos desferidos pelo cunhado, que lhe jogou contra a churrasqueira, onde a declarante caiu e bateu a cabeça, ficando desacordada, ao que se seguiu a atuação de sua irmã
Solange
no sentido de acertar uma garrafa de vidro na cabeça do réu, a fim de cessar as agressões, o que efetivamente aconteceu quando ele tomou rumo ignorado com sua motocicleta após saber que a Polícia Militar fora acionada.

Sucede que em todas as oportunidades em que fora ouvido o apelante sustentou a mesma versão de que jamais intencionou agredir a companheira, tampouco as cunhadas, explicando que estavam todos alcoolizados na ocasião, e no calor da discussão com a convivente, jogou o capacete dela ao chão e o quebrou, ensejando o revide da vítima no sentido de puxar o capacete que ele trazia nas mãos, o que resultou em dano à viseira, e neste empurra-empurra intrometeram suas cunhadas
Solange
e
Liliane
, que ao tempo em que afastavam sua convivente, também o seguravam e ainda o agrediram com uma garrafa de vidro na cabeça, razão pela qual o apelante passou a empurrá-las ao chão com o intuito de se desvencilhar, mas quando já estava escapando ao entrevero, surpreendeu-se com a cunhada
Viviane
vindo em sua direção para também agredi-lo, tendo a empurrado para se defender e sair definitivamente do local.

Ouvidas sob o crivo do contraditório, as vítimas
Neuraci Gomes de Lima
,
Liliane Lima Gomes
e
Viviane de Carvalho Lima
foram assertivas em afirmar que as lesões corporais
não
foram provocadas intencionalmente pelo réu. A seu turno, a ofendida
Solange Gomes de Lima

não foi auscultada na fase judicial.

A convivente do acusado confirmou em juízo a existência da confusão em razão do capacete, iniciada porque ela não quis emprestá-lo a um terceiro que estava no local. Diante dessa recusa, o réu quebrou o objeto, e por esse motivo, a vítima se levantou e disse que iria pegar o capacete dele para fazer o mesmo, momento em que o apelante tentou evitar a destruição do bem, e foi justamente nessa circunstância de cada um puxar a peça para lados opostos, que a viseira quebrou e a machucou.

Referida vítima ainda ponderou que todos consumiam bebida alcoólica desde o período da manhã, e explicou que a lesão causada em sua mão aconteceu por causa da disputa pela peça protetora, uma vez que ficou presa pela viseira ao mesmo tempo em que fazia força para puxar o capacete em sua direção.

Em arremate,
Neuraci
enfatizou que o réu não deu causa diretamente à lesão constatada e nem mesmo a atingiu com qualquer golpe, tendo em vista que, naquela situação, a intenção do convivente era apenas tomar para si o capacete, o que ela também intencionava fazer
, bem assim, que suas irmãs interviram com o objetivo de separá-los e extirpar o atrito, salientando que
Solange
quebrou uma garrafa na cabeça do réu, e como ele saiu da residência em seguida, não viu se isso lhe causou alguma lesão.

A ofendida
Liliane
, de igual modo, confirmou que no dia do fato houve consumo de bebida alcoólica na residência, assim como a ocorrência de uma discussão banal à conta de um capacete, iniciada porque
Neuraci
não queria emprestar a peça, e salientou que, na sua percepção, aquela disputa pelo capacete resultou na quebra do bem, de modo que acredita não ter sido intencionalmente atingida pelo pedaço do objeto que lhe arranhou lateralmente o lado esquerdo da face, próximo ao supercílio, conforme demonstrou com gestos durante a audiência.

Por seu turno, a vítima
Viviane

afirmou à autoridade judiciária que estava dormindo quando a discussão se instalou e acordou assustada com os barulhos, destacando, inclusive, que não viu o réu agredir suas irmãs, mas naquele cenário de confusão exacerbada e tendo percebido que o apelante e
Liliane
travavam uma disputa pela posse do capacete, sem saber o que acontecia, tentou separá-los, contudo, o apelante a empurrou a fim de retirá-la de cima dele, pois foi a depoente quem o atacou, e nesse átimo caiu na área da churrasqueira e perdeu temporariamente a consciência ao bater a cabeça.

A testemunha
Ronilson Pereira Canabrava
, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou que a guarnição foi acionada via 190, tendo sido noticiado que em uma comemoração de Ano Novo houve uma briga de casal. Chegando na residência, o réu não se encontrava mais no local e a convivente informou que ele tinha saído em uma motocicleta, possivelmente em direção à casa da genitora.

O agente de segurança pública descreveu em juízo que, aparentemente, todos estavam ingerindo bebida alcoólica e sobreveio uma confusão generalizada, porém, quando a Polícia chegou ao local, a situação já havia se dissipado. Enfim, aduziu que de acordo com o que conseguiu apurar da cena do crime, houve uma discussão entre o casal, em que o acusado e sua convivente teriam entrado em vias de fato,
não sendo possível saber quem exatamente iniciou a altercação
, pois, embora um dos presentes tenha afirmado que o apelante agrediu a companheira, a vítima
Neuraci

não aparentava ter lesões, e era uníssona a versão de que as irmãs desta se envolveram na cizânia com o desiderato de extirpa-la.

Assim, dos depoimentos colhidos na fase judicial, denota-se, em síntese, que aconteceu uma acalorada desinteligência na ocasião, oportunidade em que o recorrente de fato deu causa à produção das lesões corporais constatadas nos exames de corpo de delito, todavia sem a intenção de efetivamente lhes ofender a integridade corporal ou a incolumidade física.

Essa é, aliás, a versão sustentada pelo acusado nas duas fases procedimentais, oportunidades em que, ao ser interrogado, negou veementemente que tenha praticado o fato com o intuito de vilipendiar a integridade corporal de sua convivente e de suas cunhadas.

Na presente hipótese, as lesões corporais constatadas nos laudos periciais resultantes dos exames de corpo de delito das ofendidas e os respectivos registros fotográficos evidenciam a possibilidade de ter o réu agido tão só para se defender.

Nesse sentido, observe-se que
Neuraci Gomes de Lima
apresentou apenas escoriação na face dorsal do primeiro, segundo e terceiro dedos da mão direita, produzida por instrumento corto-contuso (ID 45304496, p. 06/08), o que é compatível com os relatos de que, na disputa pelo capacete, a viseira se quebrou, bem como que a vítima segurava o objeto com a mão presa pela viseira [possivelmente pela região que protege o queixo], enquanto o acusado puxava a peça em sentido contrário.

Registre-se que, além dessa escoriação, não foram constatadas outras lesões corporais a indicar que o réu a tenha agredido com socos e tapas, conforme inicialmente relatado em sede policial.

De outro lado, a vítima
Solange Gomes de Lima
apresentou escoriação no terço superior do antebraço direito, produzida por instrumento corto-contuso (ID 45304497, p. 03/05), enquanto em
Liliane Lima Gomes
foram constatadas escoriações na região frontal, à esquerda, e no terço médio do braço direito, além de uma equimose na região auricular esquerda (ID 45304496, p. 03/05), assim como em
Viviane de Carvalho Lima
foram aferidas escoriações nas regiões hipotenar direita, escapular esquerda, deltóide direita e lombar esquerda (ID 45304496, p. 09; e ID 45304497, p. 01/03), sendo que tais ferimentos são compatíveis com os relatos de que o réu as machucou para se defender.

Nessa ordem de ideias,
embora não se desconheça que a palavra da vítima tenha grande respaldo para demonstrar a autoria em determinados delitos, também não se ignora que esta tem de estar em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, e havendo dúvida razoável quanto ao dolo específico exigido para a configuração do delito em questão,
não há como se prestigiar a versão extrajudicial das ofendidas,
principalmente quando se retrataram em juízo para isentar o apelante de
animus laedendi
.

Não se ignora que seja possível que o réu tenha efetivamente lesionado as vítimas de forma voluntária, enquanto discutia com elas e na intenção de machucá-las. Entretanto, não existe prova conclusiva acerca das circunstâncias do fato e sequer
é possível determinar quem começou as agressões
.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, pois o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que o denunciado não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a afirmar, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio do
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver o acusado da imputação capitulada na denúncia, haja vista a insuficiência de provas aptas à demonstração do
animus laedendi
.

Ante o exposto, respeitosamente divirjo do douto Relator, e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO
do recurso de apelação criminal interposto por
Hugo Leonardo Moreira da Costa
, para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
da imputação descrita na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020